Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007542-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (PACIENTE), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLAUDIO DE CASTRO - CPF: 612.169.003-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 046.952.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 076.070.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE PAULA SOUZA - CPF: 705.777.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL BUENO DE LIMA - CPF: 060.750.751-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor das pacientes, com pedido de relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, em razão de suposto excesso de prazo para a formação da culpa.

2.

Fatos relevantes: (i) pacientes presas preventivamente desde 13 de setembro de 2024; (ii) acusação de envolvimento com organização criminosa, tortura e tráfico de drogas; (iii) alegação de inexistência de periculosidade e de possibilidade de medidas alternativas.

3.

Requerimentos: (i) relaxamento da prisão preventiva ou (ii) substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo decorrido até a decisão sobre a culpa configura excesso de prazo injustificado; (ii) se é possível a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo não se configura, uma vez que o processo, embora complexo e com vários réus, segue trâmite regular, sem desídia da autoridade judicial.

6. A gravidade concreta dos crimes e os elementos de periculosidade demonstrados justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo adequadas as medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756968 MT, AgRg no HC 173.016/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor das pacientes
ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES
e
ROSANGELA FARIAS RAMIRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, em razão da suposta ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, requerendo, assim, o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz a impetrante que as pacientes estão presas preventivamente desde
13 de setembro de 2024
, sem que haja justificativa plausível para a manutenção da segregação cautelar, considerando-se o tempo já decorrido e a fase atual do processo.

Sustenta, ainda, a inexistência de circunstâncias que evidenciem a periculosidade das pacientes, bem como a
possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão,
conforme preconiza o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em conclusão, requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva das pacientes em razão do
excesso de prazo
, expedindo de imediato alvará de soltura, ou medidas cautelares diversas da prisão. (id. 274164363).

Liminar foi indeferida no id. 274481393.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 280135957.

Parecer, do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pelo
conhecimento parcial
e na parte admitida pela
denegação da ordem
.

Habeas Corpus: Organização criminosa, tortura majorada e tráfico de drogas - Busca-se o relaxamento ou revogação do ergástulo cautelar, mesmo que mediante a fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 da Lei Instrumental Penal, ou, ainda, a substituição do cárcere preventivo por prisão domiciliar. - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia ou desmazelo na condução do processo - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, sobretudo pela pluralidade de infrações penais (tráfico de drogas, tortura e organização criminosa) e réus (06), os quais são representados por defensores distintos, tudo a contribuir com a dilatação e desaceleração do progresso da Ação Penal originária, mesmo porque os delitos envolvem organização criminosa naturalmente acarretaram maior delonga no trâmite processual, considerando as dificuldades e obstáculos para o desenrolar das investigações e do processamento do feito - “Os prazos processuais (...) devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Demonstrada incontestadamente que a ordem pública restou abalada, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa investigada, os quais, em tese, torturaram diversas vítimas - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa - Grande apreensão de droga de natureza extremamente deletéria (286 g de pasta base de cocaína), a atrair o enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva) - Imprescindibilidade da manutenção da medida extrema em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa

(STJ - RHC 73.206/ES) - A manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) - Não há demonstração de que, de fato, seja a suplicante Adriana indispensável aos cuidados dos seus filhos - Além disso, ela mantinha entorpecente na residência em que morava com seus filhos, conjuntura a evidenciar que os infantes estavam sendo expostos à prática delitiva, sujeitandoos a risco inadmissível, atraindo a incidência dos óbices previstos nos incs. I e II do art. 318-A da Lei Material Penal - Magistrado ainda não apreciou a súplica substitutiva recentemente formulada na instância originária em prol da paciente Rosangela, o que impede a análise do tema por esse Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância - Não obstante, não houve a demonstração de que a suplicante em questão esteja acometida de transtorno depressivo e de ansiedade no ambiente prisional que ultrapasse o mero descontentamento inerente à privação da liberdade, tampouco de que eventual tratamento não pode ser ofertado pelo sistema prisional -
O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após detida análise dos autos, concluo que a presente ordem de
habeas corpus
não merece prosperar.

De proêmio verifico que o Ministério Público pugna pelo não conhecimento em parte do
writ
ao argumento que o juízo não teria analisado o pedido de relaxamento da paciente Rosângela.

Em contrapartida, com as informações prestadas no id. 280135957, o magistrado analisou o pedido e ratificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva das pacientes, ainda, teceu todos os elementos necessários para a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Assim,
conheço do recurso interposto
e passo a analisar os fundamentos.

1.

Do excesso de prazo para formação da culpa.

No que importe ao alegado
excesso de prazo
para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração desse instituto

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Conforme consta na denúncia, as pacientes e mais
04 coacusados
, foram presos em
12/9/2024
, por:

1o Fato
: “em comunhão de esforços com a pessoa identificada apenas pelo vulgo “VEIO”, promoveram e
integraram pessoalmente a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

2o Fato
: “...após sequestrarem a vítima Misael Bueno de Lima, a submeteram, com emprego de violência, a
intenso sofrimento físico
, como forma de lhe aplicar
castigo pessoal, por suposto descumprimento das regras da organização criminosa
“Comando Vermelho”.

3o Fato
: “
tinham em depósito
e guardavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
286 g (duzentos e oitenta e seis gramas) de pasta base de cocaína
, conforme termo de exibição e apreensão (id. 169845320 – pág. 23) e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente n.o 2024.13.98587 (id. 169845336 – pág. 42/44)”.

Conforme consta nas informações:

“A
denúncia foi recebida em 06.11.2024
, ocasião que fora mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (ID 174700866).

Em 13.11.2024 (ID’s175545602 e 175543979), as denunciadas ROSANGELA e ADRIANA, por intermédio da Defensoria Pública postularam pela revogação da prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar.

Em 25.11.2024 (ID 176429497), a Defesa de PATRICK OLIVEIRA RORIGUES peticionou nos autos requerendo a revogação da prisão preventiva.

Em 06.12.2024 (ID 177849038), o Órgão Ministerial manifestou nos autos opinando pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão das rés ADRIANA e ROSANGELA.

Em 09.12.2024 (ID 178031268) expediu-se edital de citação do denunciado CLAUDIO DE CASTRO.

Em 11.12.2024 (ID 178432241) certificou-se a negativa de citação do denunciado PAULO ROBERTO DE PAULA SOUZA.

Em
12.12.2024
juntou-se ao feito certidão de
comprovação da

citação
dos denunciados PATRICK,
ADRIANA
e
ROSANGELA
(ID’s 178560610, 178560612, 178560633).

Em 17.12.2024, o
Parquet
manifestou pela tentativa de intimação do denunciado PAULO ROBERTO em novo endereço (ID 179093216).

Em 07.01.2025, a Defesa de PATRICK OLIVEIRA apresentou defesa preliminar (ID 180075620).

Em
17.03.2025
,
as denunciadas
ADRIANA RAMBO e ROSANGELA FARIAS
apresentaram resposta à acusação
(ID 187230420).

Em 28.03.2025, o denunciado PAULO ROBERTO apresentou defesa prévia (ID 188319876).”

Pelo que consta nas informações trazidas pelo juízo é de fácil constatação que o feito vem tramitando de forma regular e o juízo não vem dando causa ao elastério processual.

As pacientes apesar de devidamente intimadas no dia 12/12/2024,
somente apresentaram resposta à acusação

03 (três) meses após
, no dia 17/3/2025, apesar de terem se manifestado nos autos nesse interim, pugnando pela revogação da prisão preventiva.

Fora a demora na defesa pelas pacientes, no feito ainda houve expedição de Edital de Citação em relação ao denunciado Claudio de Castro e a frustração da citação do corréu Paulo Roberto, que só foi
regularizada em 28/3/2025
com a apresentação da defesa prévia.

No mais, foram interpostos 2 (dois) pedidos de
habeas corpus
pela defesa contra a decisão segregatória.

Portanto, à luz dessa linha cronológica e da movimentação processual registrada, não há que se falar em paralisação indevida ou morosidade injustificada. A marcha processual tem observado o devido impulso oficial, com adoção de medidas diligenciais pertinentes à formação da
opinio delicti
.

Por oportuno, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

2.

Da revogação da prisão preventiva.

A decisão que manteve a segregação das pacientes foi assim fundamentada:

“
Em tempo, sobreleva registrar que a
prisão preventiva
decretada em desfavor do(a) representado(a)
ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES E ROSANGELA FARIAS RAMIRES
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na
garantia da ordem pública
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente(a).

Observa-se do
decisum
combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.
...

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, vez que conforme se extrai dos autos, a medida cautelar foi instaurada para investigar a prática dos crimes de
organização criminosa, tortura e tráfico de drogas
, em tese, perpetrado pelos denunciados, dentre eles as pacientes
Adriana Rambo
e
Rosangela Farias
.

Conforme pontuou as investigações, as pacientes ADRIANA RAMBO e ROSANGELA FARIAS, juntamente com PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo “FORMIGA”, PAULO ROBERTO DE PAULA SOUZA, vulgo “PAULETE”, e CLÁUDIO DE CASTRO, vulgo “MARRETA” e/ou “SEM LIMITE”, exerciam a função de
“soldados” do crime,
obedecendo e
executando ordens das lideranças
, como se infere dos fatos apurados nos presentes autos, tendo sido eles responsáveis por executarem diretamente a tortura da vítima.

Consignou-se que no dia 12/09/2024, por volta de 19h00min, a vítima
Misael Bueno de Lima
foi torturada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, na casa de sua sogra
ROSANGELA FARIAS RAMIRES, a qual foi utilizada como seu cativeiro.

Segundo consta, citada vítima foi até a referida residência para buscar suas filhas, netas de ROSANGELA FARIAS RAMIRES, oportunidade em que fora impedido pelas denunciadas ROSANGELA e ADRIANA, as quais entraram em contato com os denunciados PATRIK OLIVEIRA RODRIGUES e CLÁUDIO DE CASTRO, para que eles fossem até a residência
dar um “salve” na vítima
.

PATRIK (FORMIGA) e CLÁUDIO (MARRETA) e/ou (SEM LIMITE) chegaram no local, abordaram a vítima na área externa da residência e o levaram para um dos cômodos da residência, onde estavam os denunciados PAULO ROBERTO, ROSANGELA e ADRIANA, oportunidade em que esta última
efetuou uma videochamada para duas pessoas
, sendo elas: o denunciado HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “MT”, atualmente
preso na Penitenciária
Central do Estado, e a pessoa identificada apenas pelo vulgo “VEIO”,
os quais deram ordens para que os membros da facção aplicassem um “salve” na vítima
, consistente em 100 (cem) “mangueiradas” nas costas, em razão dele supostamente ter descumprido regramentos da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em dado momento, a vítima conseguiu empreender fuga, mas foi capturado pelos denunciados PATRIK e CLÁUDIO que, em conluio com PAULO, o torturaram mediante enforcamento, além de socos e chutes pelo corpo,
deixando a face da vítima desfigurada
e causando-lhe diversas lesões pelo corpo (cabeça, tórax, costas, braço), cessando-se as agressões somente após a vítima ter logrado êxito em fugir.

Ainda, constatou-se que após informações da vítima, os policiais foram até a residência da denunciada ROSANGELA, cuja entrada foi franqueada pela filha da acusada, Maria Eduarda, sendo localizados grande quantidade de entorpecentes, consistente em
286g
(duzentos e oitenta e seis gramas) de
pasta base de cocaína
, pertencentes às denunciadas ROSANGELA FARIAS e ADRIANA RAMBO.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.
”

Conforme verificado, a r. decisão considerou a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi
da empreitada criminosa que demonstra a periculosidade extrema das pacientes, que a princípio são tidas como o braço da liderança criminosa fora das penitenciárias.

O pior é o fato que utilizam da sua
própria residência
como palco das atrocidades de torturas, com o vulgo denominado “salve”. Fato que afasta também a possibilidade da concessão da prisão domiciliar sob a alegação de imprescindibilidade para os cuidados com os filhos.

Nesse argumento, o pedido da
substituição da prisão
por medidas protetivas diversas da prisão, não merece acolhimento, uma vez que as pacientes não possuem os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, já que respondem pelo delito de tortura e cárcere privado, delitos graves que não comportam a flexibilização almejada.

Desta feita, a manutenção da prisão preventiva das pacientes resta justificada pela exigência de conservação da ordem pública, não havendo, portanto, que se cogitar de carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação, pois, a custódia está amplamente arrimada em elementos concretos, os quais justificam a medida extrema.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e

denego a ordem
impetrada em favor de ROSANGELA FARIAS RAMIRES e ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025